Tribunal: CARF
Processo: 16327.721221/2019-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JEFERSON TEODOROVICZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-08-01

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.721221/2019-91
ACÓRDÃO
1101-001.347 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BANCO ITAUCARD S.A.
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2014, 2015
DESPESAS. COMPROVAÇÃO. DEDUTIBILIDADE.
As despesas não comprovadas documentalmente sujeitam-se à glosa
correspondente, visto que a pessoa jurídica é obrigada, por lei, a conservar
em ordem, documentos e papéis que se refiram a atos e operações que
modifiquem ou possam vir a modificar a sua situação patrimonial. Os
requisitos gerais de dedutibilidade de despesas operacionais previstos no
art. 299 do RIR/99, assim como as regras próprias de dedução de juros
previstas nos arts. 374 e 375 do RIR/99, são aplicáveis para fins de
apuração da base de cálculo do IRPJ.
DESPESA OPERACIONAL.
São operacionais as despesas não computadas nos custos, usuais ou
normais no tipo de transações, operações ou atividades da empresa, desde
que necessárias à sua atividade e à manutenção da respectiva fonte
produtora. Caso concreto em que restou demonstrada a dedutibilidade da
despesa.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso voluntário, nos termos do voto do Relator. Vencidos os conselheiros Itamar Artur
Magalhães Alves Ruga e Edmilson Borges Gomes que davam provimento parcial para afastar a
multa qualificada.
Sala de Sessões, em 16 de julho de 2024.
Fl. 1557
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.347 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721221/2019-91
2

Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz – Relator

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Júnior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Itamar Artur Magalhães Alves
Ruga, Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos
Filho, José Roberto Adelino da Silva (suplente convocado) e Efigênio de Freitas Júnior (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário, efls. 1431-1480, contra Acórdão da DRJ, e-fls. 1403-
1423, que julgou improcedente impugnação administrativa apresentada pelo contribuinte, efls.
410-446, contra autuações referentes a despesas não necessárias ou não dedutíveis (efls. 54-106),
por sua vez decorrentes de IRPJ e CSLL, nos anos-calendário 2014 e 2015, acrescidos de multa
proporcional qualificada de 150% e juros de mora.
Por bem sintetizar os fatos, reproduzo o relatório do Acórdão combatido – efls.
1403-1423:
No Termo de Verificação Fiscal (TVF), às folhas 54 a 81, o Auditor Fiscal da Receita Federal
procedeu ao relato e à fundamentação das exigências que, em forma resumida, serão
apresentados a seguir:
1 – A Comissão de Valores Imobiliários (CVM), no exercício de suas atividades
fiscalizatórias, identificou uma série de transações atípicas com contratos de derivativos
ocorridas na bolsa B3, que ocorreram entre as contrapartes BANCO ITAUCARD S.A.,
empresa fiscalizada, e o seu controlador, ITAÚ UNIBANCO S.A., que detinha 97,92% de
participação da ITAUCARD, segundo a ECF/2014.
2 – Por meio do DESPACHO - GMA-2, de 11/07/2018, a CVM encaminhou à Receita
Federal cópia dos autos do Processo Administrativo Sancionador (PAS) SEI
n°19957.005918/2018-10, que contém o Termo de Acusação, originado no Processo CVM
SEI n°19957.008207/2016-27, instaurado em 09/11/2016, em decorrência de indícios de
irregularidades identificados nos trabalhos rotineiros de acompanhamento do mercado de
derivativos conduzidos pela GMA-2, envolvendo operações em nome das carteiras
próprias do ITAÚ UNIBANCO S.A. e do BANCO ITAUCARD S.A.. O presente TVF é baseado
nas informações do referido PAS SEI, especialmente no seu Termo de Acusação.
3 – O ITAÚ UNIBANCO possuía investimentos em contratos de derivativos. Contabilmente,
os resultados desses investimentos eram reconhecidos pelo ITAÚ UNIBANCO, à medida
que recebia os ajustes diários. Fiscalmente, era necessário o encerramento dessas
posições, para que então se pudesse reconhecer o resultado acumulado na operação.
Fl. 1558
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.347 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721221/2019-91
3
4 – Assim, o ITAÚ UNIBANCO executou um conjunto de operações em bolsa, que tiveram,
exclusivamente, a ITAUCARD (fiscalizada) como contraparte. Estas transações
transferiram, do ITAÚ UNIBANCO para o ITAUCARD, os investimentos previamente feitos
pelo ITAÚ UNIBANCO, para que este pudesse reconhecer fiscalmente os resultados
acumulados até então, tendo seus ganhos tributados.
5 – Após serem mantidos por poucos dias pelo ITAUCARD, as posições em derivativos
voltavam para o ITAÚ UNIBANCO, sendo que durante os dias em que manteve as posições
em contratos de derivativos, o ITAUCARD se expôs a risco de mercado (variação nos
preços dos contratos). Em consequência, os preços dos derivativos nas “operações de ida”
foram diferentes dos preços nas “operações de volta”. Assim, o ITAUCARD incorreu em
despesas de R$ 843.870.283,01 nos exercícios de 2014 e 2015.
6 – As operações envolveram contratos futuros de cupom cambial de DI1 (código: DDI) e
de contratos de swap cambial de operações compromissadas de um dia OC1 (código: SCS),
conforme caracterização constante dos itens 24 a 31 do Termo de Acusação da CVM.
7 – O Termo de Acusação da CVM destaca a falta de liquidez dos contratos negociados,
conforme seu item 53, onde informa que “A iliquidez era tanta nos contratos de DDI e de
SCS que, nas séries objeto das operações diretas nos seis pregões em análise, foram
registrados no mercado um total de 80 negócios com contratos DDI e de 53 negócios com
contratos SCS. Por sua vez, as operações diretas entre o Itaú e o Itaucard totalizaram 75
negócios (93,75% do total) com contratos DDI e 52 negócios (98,11% do total) com
contratos SCS. A representatividade das operações diretas do Itaú e Itaucard no contexto
do mercado põe ainda mais em evidência a artificialidade das operações.”
8 – O Termo de Acusação da CVM também evidenciou que “não havia interesse do Itaú
em se desfazer definitivamente das posições nos contratos de DDI e SCS, como se
observou, pois houve a recontratação integral da posição transferida ao Itaucard nos
pregões seguintes, sem que se perdesse a cobertura propiciada pelo hedge da tesouraria
do grupo. Se houvesse o interesse em negociar esses contratos, o Itaú teria buscado no
mercado outros investidores interessados em assumir suas posições. Não teria negociado
exclusivamente na contraparte do Itaucard, pois ele é uma das instituições que fazem
parte do Grupo Itaú.”
9 – As operações aconteceram em 5 “blocos”. Designando-se por bloco, cada conjunto de
transações que transferiu posições em contratos derivativos do ITAÚ UNIBANCO para o
ITAUCARD, para fazer o movimento contrário, decorridos poucos dias. No TVF consta,
para cada bloco, um resumo esquemático da quantidade de contratos negociados,
incluindo a perda ou ganho incorrido pela ITAUCARD.
10 – Todas as operações foram concretizadas através de ofertas diretas e tiveram como
contrapartes exclusivamente o ITAUCARD e o ITAÚ UNIBANCO S.A., sendo que todas as
operações foram intermediadas pela Itaú Corretora de Valores S.A. (“corretora Itaú”).
11 – As operações com derivativos, objeto deste auto, foram feitas para que o ITAÚ
UNIBANCO pudesse reconhecer fiscalmente o resultado contábil positivo já existente dos
ativos então detidos pelo Banco. Segundo item 48 do Termo de Acusação da CVM, não é
possível identificar nenhum sentido econômico na atuação do ITAUCARD nessas
operações, exceto para dar saída ao ITAÚ. O ITAUCARD não tinha qualquer necessidade de
ter posições em contratos futuros de DDI ou de swap cambial nos montantes e
vencimentos que o ITAÚ tinha interesse em se desfazer. Os volumes de posições
adquiridas pelo ITAUCARD eram muito superiores ao porte da instituição, tendo sido
inclusive sido a principal razão das reversões terem ocorrido poucos dias depois.
12 – O Termo de Acusação também aponta a atipicidade deste tipo de transação para a
ITAUCARD quando afirma (item 23) que “o Itaú Unibanco é o principal veículo de
investimento utilizado para concentrar as operações da tesouraria do Grupo Itaú, em
especial aquelas que envolvem contratos de derivativos.” E que (item 33) “foi apurado que
Fl. 1559
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.347 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721221/2019-91
4
o Itaucard não manteve nenhuma posição em contratos de DDI ou de SCS no período de
janeiro de 2014 a dezembro de 2016, exceto aquelas que serão adiante detalhadas.”
13 – As transações realizadas foram logicamente planejadas para atender interesses da
controladora da fiscalizada. A ITAUCARD somente participou destas transações para dar
liquidez ao ITAÚ UNIBANCO, num contexto de condições objetivas e materiais de
influência em sua administração. Não se pode dizer que há indícios de que o resultado do
ITAUCARD nestas operações havia sido previamente ajustado entre as partes, mas é fato
que a fiscalizada incorreu em despesas decorrentes de tais transações, as quais não se
configuram necessárias à atividade da empresa nem à manutenção de sua fonte
produtora.
14 – As despesas com derivativos incorridas pela ITAUCARD no caso em questão não
podem ser consideradas como normais e usuais, tampouco necessárias à atividade e à
manutenção da empresa. Assim, tais despesas são indedutíveis e deveriam, portanto,
terem sido adicionadas ao lucro líquido para fins de apuração do lucro real (e da base de
cálculo da CSLL), conforme exige o art. 249, I do RIR/99.
15 – A prática pela fiscalizada das condutas que configuraram o evidente intuito de
fraude, sonegação e conluio implicou a qualificação da multa, conforme disposto no
inciso I e no § 1o do art. 44 da Lei no9.430 de 1996.
- a ITAUCARD tinha o conhecimento e a vontade de participar das negociações com
derivativos, que geraram as despesas ora fiscalizadas, cujas quais resultaram em
tributação reduzida, ao longo de todo o período fiscalizado, o que caracterizou a
sonegação, nos termos do artigo 71 da lei no 4.502/64.
- Tendo em vista a absoluta artificialidade dos volumes de contratos derivativos
transacionados em bolsa, transmitindo uma falsa impressão ao mercado de que aquelas
séries possuíam alguma liquidez, quando na realidade a liquidez era inexistente, restou
configurado fraude, nos termos do artigo 72 da lei no 4.502/64.
- O ajuste doloso entre a fiscalizada e sua controladora, visando execução das operações
com contratos de derivativos em bolsa que geraram, para a fiscalizada, as despesas em
análise, caracterizou o conluio, nos termos do artigo 73 da lei no 4.502/64.
16 – Foi formalizada, de acordo com o artigo 2o da Portaria RFB no 1.750, de 12 de
novembro de 2018, a representação fiscal para fins penais, perante o Delegado da Receita
Federal do Brasil, tendo em vista a identificação de situações que, em tese, configuram
crime contra a ordem tributária ou contra a Previdência Social.
A Impugnante, cientificada em 27/12/19 (fl.106), protocolou sua peça Impugnatória
(fls.410 e ss), juntamente com documentos anexos, em 27/01/2020 (fl.409), onde alegou
em síntese apertada que:
1 – A autuação fiscal decorre exclusivamente de alegações objeto de acusação inicial
constantes do Processo Administrativo Sancionador CVM SEI no 19957.005918/2018-10,
que foi instaurado pela Superintendência de Relações com o Mercado e Intermediários
(SMI) para apurar a eventual responsabilidade pela suposta criação de condições artificiais
de demanda, oferta de preço em determinadas operações com contratos futuros de
cupom cambial de DI1 (DDI) e contratos de swap cambial de operações compromissadas
de um dia OC1 (SCS), realizadas entre o ITAÚ UNIBANCO S.A. e a Impugnante, entre
dezembro de 2014 e abril de 2015, na BM&FBovespa.
2 – A leitura do TVF revela que a acusação fiscal parte das alegações constantes do Termo
de Acusação (doc. 02) objeto do Processo Administrativo Sancionador CVM SEI
no19957.005918/2018-10, no sentido de que não haveria “sentido econômico” nas
aquisições dos contratos de DDI e SCS pela Impugnante junto ao ITAÚ UNIBANCO, e que a
sua participação nessas operações teria se dado apenas para dar-lhes liquidez.
3 – A operação por parte do ITAÚ UNIBANCO possui justificativa econômica:
Fl. 1560
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.347 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721221/2019-91
5
As operações envolvendo os contratos de DDI e SCS realizadas a fim de antecipar a
tributação dos correspondentes ganhos e, consequentemente, evitar o risco de baixa dos
relevantes saldos dos créditos tributários de natureza diferida, tiveram propósito
econômico legítimo para o ITAÚ UNIBANCO, tanto que reconhecido pela própria
fiscalização e pelo Termo de Acusação da SMI.
Faz menção à trechos da Carta-Circular BACEN no 3.093 de 04/04/2003 e artigos da
Resolução CMN no 3.059, de 20/12/2002 e conclui que para atender as condições
impostas pelo art. 1o da Resolução CMN no 3.059 e não correr o risco de ter que proceder
à baixa contábil do saldo acumulado de prejuízo fiscal, o ITAÚ UNIBANCO decidiu alienar
os contratos de DDI e SCS e com isso reconhecer fiscalmente o resultado contábil positivo
já existente desses ativos, nos termos do art. 32 da Lei no 11.051, de 29/12/2004.
4 – A operação por parte da Impugnante possui justificativa econômica:
Diferentemente do que alega a fiscalização, as operações também tiveram propósito
econômico legítimo para Impugnante, tendo em vista que a baixa do ativo fiscal diferido
do ITAÚ UNIBANCO traria sérias consequências na determinação dos limites operacionais
mínimos exigidos pelas normas bancárias, comprometendo a capacidade de investimento
da própria Impugnante.
A aquisição dos contratos de DDI e SCS pela Impugnante é plenamente justificada pelas
determinações regulamentares do CMN, BACEN e CVM, posto que tais normas induzem as
instituições financeiras pertencentes a um mesmo Conglomerado Financeiro a adotar
medidas visando gerar lucro tributável capaz de absorver os saldos de prejuízo fiscal e
demais créditos fiscais diferidos, bem como evitar a todo custo a sua baixa, o que afeta a
próprio Impugnante, pois o requerimento de capital prudencial é determinado de forma
consolidada por Conglomerado Financeiro.
Discorre sobre a Resolução CMN no 4.192, de 01/03/2013, Resolução CMN no 4.280, de
31/10/2013, Resolução CMN no 4.193, de 01/03/2013, Resolução CMN no 3.059, de
20/12/2002, Deliberação CVM no 599/2009 e Pronunciamento Técnico CPC 32 para
pormenorizar e corroborar seu entendimento.
5 – As despesas são dedutíveis:
O Fisco reconhece que as perdas incorridas pela Impugnante nas operações de DDI e SCS
são efetivas e que não houve qualquer manipulação do resultado de tais operações. Essas
alegações estão em linha com a argumentação do Termo de Acusação da SMI (doc. 02),
que em diversas passagens reconhece que não houve manipulação na fixação dos preços
daqueles contratos, posto que decorrentes de movimento imprevisível do mercado.
As despesas financeiras incorridas pela Impugnante nas operações de derivativos
financeiros decorrem de atividades realizadas em conformidade com o seu objeto social,
previsto no Artigo 2o de seu Estatuto Social (doc. 01), qual seja “a atividade bancária, nas
modalidades autorizadas para banco múltiplo, com carteiras de investimento, (...)”, e
foram realizadas com o intuito de preservar a capacidade de investimento do
conglomerado financeiro e do próprio Impugnante isoladamente considerado, de acordo
com as determinações do CMN, BACEN e da própria CVM, sendo portanto despesas
necessárias, normais e usuais. Faz menção à Acórdãos do Conselho de Contribuintes para
corroborar sua tese.
6 – Há vício na apuração da CSLL do ano-calendário 2015:
Tendo em conta o ano-calendário 2015, no qual a alíquota da CSLL, a partir de setembro,
foi majorada de 15% para 20%, nos termos da Lei no13.169/2015, entende que o Fisco
deveria ter realizado o cálculo da proporcionalidade da base de cálculo da contribuição no
ajuste anual, conforme previsto na Instrução Normativa RFB no1.591, de 05/11/2015, e
que, não tendo sido este o critério adotado pela Fiscalização para apurar o montante
supostamente devido, há que se reconhecer a improcedência do respectivo Auto de
Infração.
Fl. 1561
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.347 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721221/2019-91
6
7 – Inexiste simulação, fraude ou conluio e há improcedência na qualificação da multa:
As operações realizadas são efetivas e reais, tendo sido submetidas a leilão na
BM&FBovespa, sendo que possuíam propósito extrafiscal legítimo, tendo em vista que os
atos normativos tanto do CMN, do BACEN, como da CVM induzem a utilização dos saldos
de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa da CSLL como medida de boa gestão das
instituições financeiras.
Restou reconhecido que as partes, ITAÚ UNIBANCO e Impugnante, não agiram para obter
resultado pré-determinado com as operações envolvendo os contratos de DDI e SCS,
tendo as perdas apuradas pela Impugnante decorrido de movimento imprevisível do
mercado, sendo inquestionável que no caso concreto não se verifica a presença do dolo.
A eventual discordância acerca do tratamento tributário a ser dado a determinado
dispêndio incorrido pela pessoa jurídica não caracteriza hipótese de sonegação, fraude ou
conluio, a que aludem os arts. 71 e 72 da Lei no 4.502/64.
Faz extenso raciocínio debruçado nos arts. 71 e 72 da Lei no 4.502/64 (que definem
sonegação, fraude e conluio), arts. 1o e 2o da Lei no 8.137/90 (que definem os crimes
contra a ordem tributária), parecer jurídico do Professor Dr. Otavio Yazbek, Parágrafo
Único do art. 116 do Código Tributário Nacional, arts. 13, 14, 17 e 18 da Medida Provisória
no 66/2002, sua Exposição de Motivos MF 211 e entendimentos doutrinários (que
distinguem fraude à lei, elisão abusiva, de fraude contra a lei, evasão), para concluir que:
- não pode a autoridade lançadora punir a Impugnante como se tivesse cometido uma
fraude contra a lei, merecedora da multa qualificada, eis que operações com derivativos
financeiros, realizadas em ambiente bursátil, que são legítimas e foram feitas a valor de
mercado, com incontroversa imprevisibilidade de resultados, não podem ser consideradas
como omissão de fatos, inserção de elementos inexatos ou como ato doloso para impedir
ou retardar a ocorrência de fato gerador ou para excluir ou modificar suas características
essenciais.
- ocorre, no caso concreto, mera divergência na qualificação jurídica dos fatos ocorridos,
incapaz de deflagrar a aplicação da multa qualificada, por não configurar fraude, restando
definitivamente afastada no caso concreto a ocorrência de sonegação ou fraude, muito
menos conluio, que justifique a imposição da multa qualificada.
8 – A Impugnante encerra sua peça impugnatória com o seguinte pedido, in verbis:
“Diante do exposto, pede e espera o Impugnante que, pelos fundamentos acima aduzidos,
seja acolhida a presente impugnação para o fim de se reconhecer a insubsistência dos
Autos de Infração lavrados, como medida de Direito e de Justiça.”
Nada obstante, o Acórdão combatido, efls. 1403-1423, julgou improcedente a impugnação
administrativa, mantendo o crédito tributário exigido de IRPJ e de CSLL, acrescidos da
multa de ofício qualificada no percentual de 150% e demais acréscimos moratórios, nos
termos da ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2014, 2015
DESPESAS. DEDUTIBILIDADE. GLOSA DE DEDUÇÕES INDEVIDAS. CABIMENTO.
A dedutibilidade no resultado tributável das despesas incorridas devem preencher os
requisitos de usualidade, normalidade e necessidade à atividade das empresas. As
despesas operacionais reconhecidas na apuração do resultado do exercício da sociedade,
mas que não atendam tais circunstâncias, são indedutíveis da base de cálculo do imposto
de renda e da contribuição social, por expressa vedação legal.
MULTA QUALIFICADA. OCORRÊNCIA DE DOLO, FRAUDE E SIMULAÇÃO. APLICABILIDADE.
Fl. 1562
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.347 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721221/2019-91
7
Demonstrada e comprovada a prática de atos dolosos de fraude fiscal e conluio, cabível a
qualificação da multa de ofício para o percentual de 150%.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2014, 2015
CSLL. APURAÇÃO. APLICABILIDADE.
Aplicam-se à CSLL as mesmas normas de apuração e de pagamento estabelecidas para o
imposto de renda das pessoas jurídicas, mantidas a base de cálculo e as alíquotas
previstas na legislação em vigor.
SUPORTE FÁTICO COMUM. MESMA DECISÃO.
Aplica-se aos lançamentos de CSLL, o decidido sobre o lançamento matriz de IRPJ, por ter
suporte fático comum.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Devidamente cientificado contribuinte apresentou recurso voluntário, e-fls. 1431-
1480, argumentando que: i) a dedutibilidade das despesas é atestada pelos próprios
fundamentos do termo de acusação, já que “(...) Os fundamentos acima expostos são suficientes
por si só para evidenciar a total improcedência da acusação fiscal, pois as perdas financeiras
incorridas decorrem de atividades próprias das instituições financeiras, sendo absolutamente
usuais e normais no tipo de operações realizadas pelo Recorrente, não estando relacionadas a
atos estranhos ao seu objeto social, que pudessem ser tidos como mera liberalidade”; ii) que,
como argumento subsidiário, haveria vício na apuração da CSLL supostamente devida no ano-
base 2015; iii) que não houve simulação, fraude ou conluio para justificar a qualificação da
multa de ofício.
Após, a Fazenda Nacional, por intermédio de seus procuradores, apresentou suas
contrarrazões ao Recurso Voluntário, efls. 1486-1517, sustentando a indedutibilidade das
despesas com operações financeiras praticadas pelo contribuinte, as implicações do Processo
Administrativo Sancionador CVM SEI N. 19957-005918/2018-10, bem como o cabimento da multa
qualificada, repisando, em síntese, a necessidade da manutenção integral da decisão recorrida.
Após, os autos foram encaminhados ao CARF, para análise e julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator

O Recurso Voluntário é tempestivo e interposto por parte legítima e, portanto, dele
tomo conhecimento.
Conforme relatado, a controvérsia dos autos diz respeito à dedutibilidade de
despesas com contratos de derivativos alienados intragrupo.
Fl. 1563
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.347 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721221/2019-91
8
Inicialmente, gostaria de registrar que uma vez tendo o processo sancionador
carreado pela CVM sido finalizado com termo de compromisso, as meras alegações constantes
naquele processo não poderiam ser consideradas sem o devido complemento fiscalizatório,
conforme estabelece a legislação de regência, mormente o § 6a do art. 11 da Lei no 6.385, de
07/12/1976:
Art . 11. A Comissão de Valores Mobiliários poderá impor aos infratores das normas desta
Lei, da lei de sociedades por ações, das suas resoluções, bem como de outras normas
legais cujo cumprimento lhe incumba fiscalizar, as seguintes penalidades:
(...)
§ 5o A Comissão de Valores Mobiliários poderá suspender, em qualquer fase, o
procedimento administrativo, se o indiciado ou acusado assinar termo de compromisso,
obrigando-se a: (Incluído pela Lei no 9.457, de 5.5.1997) (Vide
Art. 3o da Lei no 9.873, de 23.11.1999)
I - cessar a prática de atividades ou atos considerados ilícitos pela Comissão de Valores
Mobiliários; e
II - corrigir as irregularidades apontadas, inclusive indenizando os prejuízos.
§ 6o O compromisso a que se refere o parágrafo anterior não importará confissão quanto
à matéria de fato, nem reconhecimento de ilicitude da conduta
analisada. (Incluído pela Lei no 9.457, de 5.5.1997)
Portanto, o processo sancionador da CVM não pode ser mais que um indício inicial a
ser aprofundado pela fiscalização, sob pena de violação ao dever de motivação dos lançamentos.
Inclusive a PGFN em suas contrarrazões pondera que “sendo manifesta a
divergência de objetos, não há possibilidade de interferências recíprocas entre os resultados
das análises. A avaliação quanto à necessidade e usualidade da despesa, nos termos do art. 299 do
RIR/99, a ser promovida neste processo, independente da conclusão acerca da existência de
criação artificial de oferta ou manipulação de preços”. Em sua visão, a relação que se estabelece
entre os dois processos, em verdade, é de prova emprestada.
Ao analisar o Termo de Verificação Fiscal, verifiquei que o mesmo parte do Termo
de acusação para dele extrair as bases da acusação fiscal: trata-se de operações atípicas,
logicamente planejadas para atender interesses da controladora da fiscalizada, do que se
concluiria que fica claro, portanto, que as despesas com derivativos incorridas pela Itaucard no
caso em questão não podem ser consideradas como normais e usuais, tampouco necessárias à
atividade e à manutenção da empresa.
Portanto, ao invés de ponderar a existência ou não de artificialidade das operações,
tampouco acerca da razão econômica ou não das operações para o grupo – que há no caso
concreto –, cumpre-se discutir se as despesas eram normais e usuais para a recorrente.
Para delimitarmos a noção de despesa para fins dedutíveis, vale trazer algumas
delimitações doutrinárias.
Fl. 1564
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.347 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721221/2019-91
9
Nesse sentido, José Bulhões Pedreira definiu a despesas como “mutação
patrimonial que importa redução do patrimônio líquido sem ter por contrapartida a aquisição de
direito ou aumento de valor de direito existente”1.
Já Ricardo Mariz de Oliveira, ao tratar da definição de despesas para fins tributários
assumiu como pressuposto sua distinção frente aos custos, para quem a distinção entre essas
seria estabelecida a partir do “(...) emprego dos recursos despendidos ou a serem despendidos
pela pessoa jurídica, estejam esses recursos no seu ativo ou decorram de dívidas que ela contraria
para poder fazer aquele emprego”2.
Para Edmar Andrade Filho, do ponto de vista contábil e fiscal, “despesa é uma
espécie de mutação patrimonial diminutiva”. Ainda, prossegue Andrade Filho, informando que,
nos termos da alínea “a” do parágrafo 2a do art. 6a do Decreto-Lei n. 1598 de 19773, as mutações
patrimoniais diminutivas podem assumir o caráter de custos, despesas, encargos, perdas,
provisões, participações e quaisquer outros valores deduzidos na apuração do lucro líquido4. E
para fins tributários:

1 PEDREIRA, José Luiz Bulhões de. Op.cit., p. 196 e ss. Também lembrado por OLIVEIRA, Ricardo Mariz de.
Fundamentos do Imposto de Renda. Op.cit., p. 829.
2 “Assim, quando ela emprega recursos do seu ativo, ou incorre em dívidas, para aquisição de um bem ou direito de
qualquer natureza, na verdade não está tendo despesa (nem prejuízo, nem perda), pois está investindo para ter a
propriedade do referido bem ou sua titularidade, ou, em outras palavras, está trocando um bem ou direito já
existente no seu ativo, ou os recursos de uma “dívida”, para fazer a aquisição. Neste caso, ela tem um custo,
correspondente ao montante que empregou, ou à dívida que contraiu, para a obtenção do bem. Estamos falando em
aquisição de um bem ou direito de qualquer natureza para referência de alguma relação jurídica atributiva de direito a
uma das partes, e sem esquecer a noção, vista deste o Capítulo I, de que o patrimônio é uma universalidade jurídica
formada por relações jurídicas que atribuam, ao seu titular, direitos e obrigação com conteúdo econômico. Assim, em
última análise, toda aquisição é aquisição de um direito sobre um objeto material ou imaterial. Ao contrário, quando a
pessoa jurídica emprega recursos ou incorre em dívida para pagar um encargo que não representa algo que ainda
remanesça no seu ativo, portanto, algo que já tenha sido usado ou consumido, ela tem uma perda. Neste caso, ela
tem uma despesa, correspondente àquele valor empregado ou contraído como dívida”. (...) A estrita observância
desta distinção é de capital importância, pois um gasto que deveria ser debitado ao ativo, por representar inversão na
aquisição de um bem ou direito, se for debitado à despesa acarretará uma indevida redução do lucro real, além de
distorcer o lucro líquido e o balanço patrimonial”. OLIVEIRA, Ricardo Mariz de. Fundamentos do Imposto de Renda.
Op.cit., p. 828-829.
3 Decreto-Lei 1598/1977: “Art 6o - Lucro real é o lucro líquido do exercício ajustado pelas adições, exclusões ou
compensações prescritas ou autorizadas pela legislação tributária.
§ 1o - O lucro líquido do exercício é a soma algébrica de lucro operacional (art. 11), dos resultados não
operacionais, do saldo da conta de correção monetária (art. 51) e das participações, e deverá ser determinado com
observância dos preceitos da lei comercial.
§ 2o - Na determinação do lucro real serão adicionados ao lucro líquido do exercício:
a) os custos, despesas, encargos, perdas, provisões, participações e quaisquer outros valores deduzidos na
apuração do lucro líquido que, de acordo com a legislação tributária, não sejam dedutíveis na determinação do lucro
real: (...)”.
4 “Na prática, todas essas espécies de mutações patrimoniais são tratadas como “despesas” ou “custo” enquanto
eventuais perdas derivadas de bens de uso contínuo (ativo imobilizado ou investimentos) são qualificadas como
“perdas de capital”, que, na legislação tributária, têm caráter não operacional”. A palavra “despesa” é utilizada, de um
Fl. 1565
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.347 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721221/2019-91
10
Para fins tributários (IRPJ e CSLL, em algumas circunstâncias), as despesas são
dedutíveis ou não, de acordo com diversos critérios legais de caráter formal, material e temporal.
Além da observância desses critérios, o que habilita um gasto a ser dedutível é a sua
existência e certeza, que são fatores importantes para a correta aplicação do regime de
competência.
A Legislação Tributária também estabeleceu distinções entre custos e despesas,
conforme pode ser observado no próprio artigo 47 da Lei 4506 de 1964:
Art. 47. São operacionais as despesas não computadas nos custos, necessárias à atividade
da emprêsa e a manutenção da respectiva fonte produtora.
§ 1o São necessárias as despesas pagas ou incorridas para a realização das transações
ou operações exigidas pela atividade da emprêsa.
§ 2o As despesas operacionais admitidas são as usuais ou normais no tipo de
transações, operações ou atividades da emprêsa.
§ 3o Sòmente serão dedutíveis como despesas os prejuízos por desfalque,
apropriação indébita, furto, por empregados ou terceiros, quando houver inquérito
instaurado nos têrmos da legislação trabalhista ou quando apresentada queixa perante a
autoridade policial.
§ 4o No caso de emprêsa individual, a administração do impôsto poderá impugnar as
despesas pessoais do titular da emprêsa que não forem expressamente previstas na lei
como deduções admitidas se êsse não puder provar a relação da despesa com a atividade
da emprêsa.
§ 5o Os pagamentos de qualquer natureza a titular, sócio ou dirigente da emprêsa, ou
a parente dos mesmos, poderão ser impugnados pela administração do impôsto, se o
contribuinte não provar:
a) no caso de compensação por trabalho assalariado, autônomo ou profissional, a
prestação efetiva dos serviços;

modo geral, como sinônimo de “gasto”, e, nesse sentido, representa o valor pago ou empenhado na aquisição de bens
não vinculados ao processo de produção de mercadorias, produtos e serviços destinados à venda. Logo, deste ponto
de vista, o conceito de despesa é primeiramente determinado por um processo de exclusão; ou seja, despesa é toda
espécie de gasto não computável entre os custos de produção. Outro elemento que deve ser considerado em cada
caso é a caracterização do gasto como aplicação de capital; despesa é elemento do resultado, enquanto aplicação de
capital é ativo. Em regra, a ideia subjacente ao conceito de despesa (tomada a palavra na acepção de “gasto”) é a de
retribuição, de modo que uma cifra qualificada como despesa representa sempre um benefício adquirido, e que pode
ser fruído imediatamente ou não. Ocorre que a palavra “despesa” tem outras significações, e, portanto, o seu
conceito não se resume à ideia de gasto. Há casos em que há dispêndio sem contrapartida para a pessoa jurídica:
assim, por exemplo, é considerado como despesa o valor pago a título de multa por infração à legislação de trânsito, e
que, na prática, trouxe um malefício para a entidade. O valor despendido no pagamento dessa multa representa, e de
fato e de direito, uma perda patrimonial da mesma natureza daquela que ocorre em caso de indenização por ato
ilícito e que é paga a alguém que foi lesado pela pessoa jurídica ou por alguém a ela vinculado. Esse tipo de perda,
todavia, difere daquela que decorre da diminuição da substância econômica de ativos em virtude de obsolescência ou
de oscilações de preços, cujos valores são também qualificados como “despesa”. Ademais, despesa significa também
o registro contábil de ajuste patrimonial para equalização, como ocorre nos casos em que o valor de certos ativos é
diminuído para refletir as diferenças decorrentes do valor do dinheiro no tempo: tal é o caso do denominado “ajuste a
valor presente” e dos registros para refletir acréscimos de passivos ou decréscimos de ativos em virtude de índices de
inflação ou flutuação do valor de moedas estrangeiras”. FILHO, Edmar Oliveira de Andrade. Imposto de Renda das
Empresas. 13 Edição. São Paulo: Atlas – GEN, 2018, p. 211-212.
Fl. 1566
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.347 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721221/2019-91
11
b) no caso de outros rendimentos ou pagamentos, a origem e a efetividade da
operação ou transação.
§ 6o Poderão ainda ser deduzidas como despesas operacionais as perdas
extraordinárias de bens objeto da inversão, quando decorrerem de condições
excepcionais de obsolescência de casos fortuitos ou de fôrça maior, cujos riscos não
estejam cobertos por seguros, desde que não compensadas por indenizações de terceiros.
Esse dispositivo legal também foi absorvido pelo próprio RIR/99 (Decreto-Lei
3000/99), no artigo 2995. Da mesma forma, pode-se dizer que as discussões envolvendo os
requisitos ou critérios (e limites) para a dedutibilidade das despesas operacionais mantiveram-se e
atualizaram-se, mas sempre se centrando nas dificuldades de delimitação desses critérios em
casos concretos.
Para Hiromi Higuchi, Fábio Hiroshi Higuchi e Celso H. Higuchi, as despesas
operacionais necessárias são aquelas nas condições previstas no supracitado dispositivo, isto é, “
(...) necessárias à atividade da empresa e à manutenção da respectiva fonte produtora de receitas.
As despesas necessárias, ainda de acordo com a legislação fiscal, “são as despesas pagas ou
incorridas e que sejam usuais ou normais no tipo de transações, operações ou atividades da
empresa”6.
Na mesma linha, a partir dos dispositivos normativos acima mencionados, Edmar
Andrade Filho também considera que as despesas dedutíveis são aquelas que possam ser
qualificadas como operacionais e que sejam necessárias à atividade da empresa e à manutenção
da respectiva fonte produtora. Não por acaso, o próprio parágrafo 1a, dispõe que são necessárias
todas as despesas pagas ou incorridas para a realização das transações ou operações exigidas pela
atividade da empresa, ao passo que o parágrafo 2a, destaca que são despesas operacionais
admitidas para fins da norma aquelas que são usuais ou normais no tipo de transações, operações

5 Decreto 3000/99: Art. 299. São operacionais as despesas não computadas nos custos, necessárias à atividade da
empresa e à manutenção da respectiva fonte produtora (Lei no 4.506, de 1964, art. 47).
§ 1o São necessárias as despesas pagas ou incorridas para a realização das transações ou operações exigidas pela
atividade da empresa (Lei no 4.506, de 1964, art. 47, § 1o).
§ 2o As despesas operacionais admitidas são as usuais ou normais no tipo de transações, operações ou atividades da
empresa (Lei no 4.506, de 1964, art. 47, § 2o).
§ 3o O disposto neste artigo aplica-se também às gratificações pagas aos empregados, seja qual for a designação que
tiverem.
6 “A definição de que despesas necessárias são as usuais e normais no tipo de transações, operacionais ou atividades
da empresa, é muito importante para delimitar as despesas dedutíveis das indedutíveis. A usualidade ou normalidade
da despesa, no entanto, não pode ser interpretada com todo o rigor do texto da lei quando a despesa não usual ou
normal servir para promover a venda da mercadoria ou produto”. “(...) O PN n. 32/81 definiu o conceito de despesa
necessária dizendo que o gasto é necessário quando essencial a qualquer transação ou operação exigida pela
exploração das atividades, principais ou acessórias, que estejam vinculadas com as fontes produtoras de rendimentos.
Despesa normal, diz o Parecer, é aquela que se verifica comumente no tipo de operação ou transação efetuada e que,
na realização do negócio, se apresenta de forma usual, costumeira ou ordinária. O requisito de usualidade deve ser
interpretado na acepção de habitual na espécie de negócio”. HIGUCHI, Hiromi; Fábio Hiroshi Higuchi; HIGUCHI, Celso
H. Imposto de Renda das Empresas. Intepretação e Prática. 25 Edição. São Paulo: Atlas, 2000, p. 168 e ss.
Fl. 1567
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.347 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721221/2019-91
12
ou atividades empresariais7. É claro que, na prática, passou-se a diferentes discussões acerca dos
limites ao poder de legislar para aceitar ou negar determinadas deduções a despesas8-9-10.

7 FILHO, Edmar Oliveira Andrade. Op.cit., p. 212-213.
8 Recurso Especial n. 1.113.159 da Primeira Seção do STJ, de 11 de novembro de 2009. Recurso Especial n. 1.168.038,
de 9 de junho de 2010.
9 Exemplo dessa discussão pode ser trazida pelo Parecer Normativo CST 239/1970: Pessoa jurídica beneficiada de
seguro de vida de seus sócios: não dedutível do lucro real o pagamento dos prêmios de seguro”. “Consulta de pessoa
jurídica, proponente de um contrato de seguro de vida comercial, da qual a mesma é também a beneficiária, se o
pagamento dos prêmios respectivos é dedutível do lucro real, a título de despesas gerais, na rubrica de seguro de
qualquer espécie. O Regulamento do Imposto de Renda aprovado pelo Decreto-Lei no 58.400, de 10/05/66, define em
seu art. 162 e parágrafos as despesas operacionais. São admitidas como tais somente as despesas não computadas
nos custos, necessárias às transações ou operações da empresa, usuais ou normais ao tipo de atividade da mesma, ou
à manutenção da fonte produtora. A lei refere-se às pessoas jurídicas em geral, não distinguindo entre firmas
individuais ou sociedades. Não havendo qualquer relação entre as atividades normais da empresa ou a sua
continuidade, com as estipulações do contrato de seguro, o pagamento dos prêmios respectivos não poderá ser
admitido como despesa dedutível do lucro real. Na mesma linha de raciocínio observa-se que o art. 245 do
Regulamento citado, em sua letra e exclui do lucro real o capital das apólices de seguro ou pecúlio em favor da pessoa
jurídica, pago por morte do sócio segurado. Não sendo considerado como integrante do lucro real o capital da apólice
não seria lógico deduzir desse mesmo lucro o valor dos prêmios pagos para a formação daquele capital.
10 Parecer Normativo n. 32/1981: “EMPRESAS QUE OPERAM COM A COMERCIALIZAÇÃO E INDUSTRIALIZAÇÃO DO
FUMO PRETENDEM VER ESCLARECIDAS DÚVIDAS QUE SÃO SUSCITADAS A PROPÓSITO DA QUALIFICAÇÃO, PARA
EFEITO DE DETERMINAÇÃO DO LUCRO SUJEITO AO IMPOSTO DE RENDA, DE DESPESAS HAVIDAS COM A
ASSISTÊNCIA QUE PRESTAM AO PLANTADOR DA MATÉRIA-PRIMA OBJETO DE SEU NEGÓCIO. 2. Esclarecem os
interessados que constitui prática reiterada, adotada pela generalidade das empresas fumageiras, o reembolso que
fazem ao produtor rural - quase todos minifundiários e carentes de recursos financeiros necessários à manutenção
regular da produção do fumo - das despesas financeiras decorrentes de financiamentos bancários, ajustados para a
aquisição de suprimentos agrícolas e/ou para construção de estufas e galpões. Diante dessas informações, indagam se
os encargos referidos são admitidos, como despesas operacionais, na formação do lucro real da pessoa jurídica. 3. A
qualificação dos dispêndios de pessoa jurídica, como despesas dedutíveis na determinação do lucro real, está
subordinada a normas específicas da legislação do imposto de renda, que fixam conceito próprio de despesas
operacionais e estabelecem condições objetivas norteadoras da imputabilidade, ou não, das cifras correspondentes
para aquele efeito. Assim é que o Regulamento do Imposto de Renda, baixado com o Decreto no 85.450, de 04 de
dezembro de 1980, dispõe que: "Art. 191. São operacionais as despesas não computadas nos custos, necessárias à
atividade da empresa e à manutenção da respectiva fonte produtora.
§ 1o. São necessárias as despesas pagas ou incorridas para a realização das transações ou operações exigidas pela
atividade
da
empresa.
§ 2o. As despesas operacionais admitidas são as usuais ou normais no tipo de transações, operações ou atividades da
empresa."
4. Segundo o conceito legal transcrito, o gasto é necessário quando essencial a qualquer transação ou operação
exigida pela exploração das atividades, principais ou acessórias, que estejam vinculadas com as fontes produtoras de
rendimentos.
5. Por outro lado, despesa normal é aquela que se verifica comumente no tipo de operação ou transação efetuada e
que, na realização do negócio, se apresenta de forma usual, costumeira ou ordinária. O requisito de "usualidade" deve
ser interpretado na acepção de habitual na espécie de negócio.
6. No caso que ora se nos apresenta, é pública e notória a prática tradicional, reiterada e genérica segundo a qual os
compradores de fumo - visando a garantir o regular suprimento da matéria-prima - prestam assistência financeira
Fl. 1568
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.347 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721221/2019-91
13
Já para Marcelo Magalhães Peixoto, as despesas, que são “sacrifícios necessários
para a obtenção de receitas de uma entidade (...)”, para serem dedutíveis, devem ser necessárias,
usuais e normais – como prescreve o art. 311 do RIR/2018, e estar vinculadas a dois princípios: o
da transparência e o princípio da causalidade.11
Os dois princípios foram referidos por Ricardo Lobo Torres 12 , sobre as
características das despesas dedutíveis (necessidade, usualidade, causalidade e transparência). A
causalidade foi inspirada na doutrina de Klaus Tipke (que impede que o direito à dedução fique
preso aos critérios de necessidade e usualidade, mas também à ética e à racionalidade do

efetiva ao plantador rural, mediante o reembolso de despesas de financiamentos bancários contraídos para
implantação e manutenção da produção agrícola.
7. A legislação complementar do imposto de renda contempla caso em que encargos havidos por terceiros são
admitidos como despesa operacional, imputável na formação do lucro real da pessoa jurídica. É aquele focalizado na
Instrução Normativa SRF no 22/72 (DOU de 18.07.1972), quando o valor das despesas bancárias é ressarcido ao
produtor agrícola. Exige-se que o encargo constitua parte do ajuste da operação de compra e venda.
8. Em face dos fatos expostos, entendemos que o antecedente referido é perfeitamente aplicável à cultura do fumo,
visto que as características daquela produção agrícola justificam plenamente sejam reconhecidos os usos e costumes
observados da forma tradicional e generalizada na comercialização do produto; por isso mesmo, julgamos que o valor
dos encargos de financiamentos bancários, contratados especificamente para aquisição de suprimentos agrícolas e
para a construção de equipamentos da atividade, quando comprovadamente ressarcido ao produtor rural, constitui
despesa operacional da empresa adquirente do fumo, dedutível na formação do lucro real.
9. Todavia, para tal fim, urge que a operação de financiamento bancário ao produtor rural fique devidamente
caracterizada nos documentos hábeis, mediante comprovação de sua destinação específica à implantação ou
manutenção da cultura fumageira. Além disso, é indispensável que o compromisso de reembolso das despesas
financeiras integre o ajuste da operação de compra e venda.
10. Finalmente, convém lembrar que o valor ressarcido ao produtor agrícola deve integrar a receita bruta da pessoa
física, classificável na cédula G”.
11 TORRES, Ricardo Lobo. Tratado de Direito Constitucional Financeiro e Tributário. 2 ed. Rio de Janeiro – São Paulo –
Recife: Renovar, vol. IV, 2007, p. 130-132. Também consultada por: PEIXOTO, Marcelo Magalhães. Novo RIR. Aspectos
jurídicos relevantes do Regulamento do Imposto de Renda 2018. Coord: JR, Jimir Doniak. São Paulo: Quartier Latin,
2019, p. 483-497.
12 “ O exato desenho de renda líquida só se completará se, ao núcleo do fato gerador definido no art. 43, I e II, do CTN,
se acrescentarem, sob a perspectiva dos princípios constitucionais da capacidade contributiva, da proibição de
confisco, da proteção do mínimo existencial e da igualdade, as regras necessárias à quantificação da sua base de
cálculo. O CTN se encarrega de estabelecer no art. 44: "A base de cálculo do imposto é o montante, real, arbitrado ou
presumido, da renda ou dos proventos tributáveis". O acréscimo de patrimônio suscetível de imposição é, em
princípio, o total das entradas, em determinado período, abatido dos custos e despesas necessários à produção do
rendimento. Compete à lei determinar como se apura o lucro real para a incidência do imposto, eis que não há, como
se tem visto, conceitos apriorísticos aplicáveis à matéria. Bulhões Pedreira preleciona: "A aplicação da lei tributária
não se baseia em definição geral de lucro, e o conceito legal de lucro varia com a modalidade de determinação da
base de cálculo do imposto ... Somente o lucro real é determinado a partir da demonstração do resultado do
exercício. E mesmo nessa hipótese a lei não define o que é lucro mas regula sua determinação (com base na
escrituração do contribuinte), dispondo sobre as receitas e as deduções que devem ou podem ser incluídas ou
excluídas para se chegar ao montante de lucro que é base de cálculo do imposto". Conclui-se, portanto, que o direito
à dedução integra o conceito constitucional de renda e compõe o fato gerador definido nos artigos 43 e 44 do CTN.
Resta verificar quais as características de que se deve revestir”. TORRES, Ricardo Lobo. Tratado de Direito
Constitucional Financeiro e Tributário. 2 ed. Rio de Janeiro – São Paulo – Recife: Renovar, vol. IV, 2007, p. 129.
Fl. 1569
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.347 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721221/2019-91
14
mercado. A transparência, está ligada à segurança jurídica, à escrituração e à contabilidade das
despesas13.
De certa forma, ainda que por linhas diferentes, entendo que há semelhanças de
raciocínio trazidas pelas reflexões acima, com as ponderações de Ricardo Mariz de Oliveira que,
nesse aspecto, traz-nos quatro regras básicas para a dedutibilidade de despesas operacionais: a)
“primeira regra: não serem custos”, já que a lei declara que são operacionais as despesas não
computadas nos custos; b) “segunda regra: serem despesas necessárias”, que seria a “regra de
ouro” da dedutibilidade (e que geraria as maiores discussões), considerando ainda que “a
expressão “despesa necessária” apresenta-se verdadeiramente como “dedução necessária” e não
se trata de benefício legal”;14-15-16; b.1.) em geral, devem ser despesas usuais e normais no âmbito
da atividade produtiva da empresa17-18; d) terceira regra: serem despesas comprovadas e
devidamente escrituradas; d) quarta regra: serem deduzidas do período base competente19. Não
pretendo avançar sobre casos específicos em que a dedutibilidade de despesas operacionais é

13 Idem, p. 130-132.
14 Acórdão n. CSRF/01-0900, de 1989: “IRPJ – DESPESAS OPERACIONAIS – DEDUTIBILIDADE – NECESSIDADE –
COMPROVAÇÃO. O art. 47 da Lei n. 4506/64, consolidado no art. 191 do RIR/80, ao estabelecer que são operacionais
as despesas não computáveis nos custos, necessárias à atividade da empresa e à manutenção da respectiva fonte
produtora, criou na área do imposto de renda o que comumente se denomina de cláusula geral. Isto significa que o
legislador evitou baixar norma exemplificativa ou, muito menos, taxativa. Se a pessoa jurídica consegue provar, por
qualquer meio lícito de prova, que o gasto existiu e se trata de despesa normal ou usual no tipo de transações,
operações ou atividades da empresa, ainda que mediante simples notas fiscais simplificadas, não há como se glosar tal
gasto” (...). Citado por OLIVEIRA, Ricardo Mariz de. Fundamentos do Imposto de Renda. Op.cit., p. 850-851.
15 Ex: Parecer Normativo CST n. 582/71; Parecer Normativo CST n. 113/75; Parecer Normativo CST n. 4/82. Também
citados por OLIVEIRA, Ricardo Mariz de. Fundamentos do Imposto de Renda. Op.cit., p. 859.
16 E arremata: “o referencial legal para se constatar a necessidade é a relação objetiva entre a despesa e a empresa,
isto é, entre a despesa e as atividades da empresa ou a sua fonte produtora! É isto, e nada mais, que importa para a
lei! Qualquer outro referencial, que alguém queira subjetivamente utilizar, é imaterial e irrelevante perante a lei”.
OLIVEIRA, Ricardo Mariz. Fundamentos do Imposto de Renda. Op.cit., p. 861.
17 Contudo, reforça que o parágrafo 2a não elimina o parágrafo 1a, e muito menos o caput do art. 47, pois, como visto,
os parágrafos são sempre complementos da disposição principal inserida na cabeça de um artigo, formando,
juntamente com esta e com os demais parágrafos uma norma unitária, completa e coerente. Isso significa que a
dedutibilidade não é assegurada apenas quando uma espécie de despesa seja coumumente – um possível sentido
para “usual” – incorrida pelas pessoas jurídicas em geral, ou pelas de um determinado setor, embora este possa ser
um critério, como ocorre na situação da indústria fumajeira, que costuma reembolsar ao produtor de fumo as suas
despesas financeiras, caso em que o Parecer Normativo CST n. 32/81, por esta razão reconheceu a dedutibilidade
delas. (...) Portanto, é possível que uma despesa necessária embora não seja usual ou comumente adotada pelas
demais, ainda que de um determinado setor. Exemplifica trazendo a Solução de Consulta CGT n. 74/14, que adotou
entendimento análogo para tratar de despesas para treinamento de funcionários. OLIVEIRA, Ricardo Mariz de.
Fundamentos do Imposto de Renda. Op.cit., p. 871-873.
18 Parecer Normativo CST 32/81, já mencionado.
19 OLIVEIRA, Ricardo Mariz de. Fundamentos do Imposto de Renda. Op.cit., p. 871-910.
Fl. 1570
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.347 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721221/2019-91
15
questionada ou discutida, mas recomendando consulta às decisões jurisprudenciais e
administrativas sobre essas hipóteses20.
Ademais, considerando os critérios acima, pode-se deduzir que o legislador possui
certa liberdade para eleger quais são as despesas dedutíveis.
Contudo, complementa Andrade Filho: “(...) essa liberdade encontra limites, isto é,
ela se esgota quando o uso desmedido desse raio de arbítrio possa vir a desnaturar o conceito
constitucional de renda” 21. Na mesma linha, Marcelo Magalhães Peixoto, ao mencionar
expressamente o conceito constitucional de renda22. Entendimento que se coaduna à visão de
Ricardo Lobo Torres, para quem “(...) o direito à dedução integra o conceito constitucional de
renda e compõe o fato gerador definido nos artigos 43 e 44 do CTN. Resta verificar quais as
características de que se deve revestir”23.
Em outras palavras, o reconhecimento da dedutibilidade das despesas operacionais
demanda o cumprimento de certos requisitos: ser a despesa necessária; ser, via de regra (mas
admitindo exceções), a despesa normal ou usual no âmbito da atividade produtiva da empresa.
Retornando à análise do caso concreto, segundo a Recorrente, a operação era
necessária.
No caso dos autos, é inquestionável que as despesas financeiras incorridas pelo
Recorrente em operações de derivativos financeiros, que foram glosadas pela fiscalização,
decorrem de atividades realizadas em conformidade com o seu objeto social, previsto no Artigo 2o
de seu Estatuto Social (doc. 01), qual seja “a atividade bancária, nas modalidades autorizadas para
banco múltiplo, com carteiras de investimento, (...)”, e foram realizadas com o intuito de preservar
a capacidade de investimento do conglomerado financeiro e do próprio Recorrente isoladamente
considerado, de acordo com as determinações do CMN, BACEN e da própria CVM.
O fato de o Recorrente ser responsável pela emissão e administração de cartões de
crédito, ao contrário do que pretende levar a crer a r. decisão recorrida, não lhe retira a natureza
de “banco múltiplo, com carteira de investimento”, sendo da essência dos bancos múltiplos, no
mínimo, duas carteiras (Resolução CMN no 2.099, de 17/08/1994, art. 7').
E acresce, ademais, apesar de alegar que “nos anos de 2014, 2015 e 2016 (...) a
Impugnante não manteve nenhuma posição em contratos de DDI e SCS”, a r. decisão recorrida
convenientemente ignora que esses contratos são espécies do gênero derivativos financeiros,

20 Sobre o assunto, recomenda-se consultar os Acórdãos do CARF e da CSRF que tratam de diferentes situações
envolvendo a dedutibilidade de despesas. Disponível em: https://acordaos.economia.gov.br. Último acesso em
03/09/2023.
21 FILHO, Edmar Oliveira Andrade. Op.cit., p. 214-215.
22 PEIXOTO, Marcelo Magalhães. Novo RIR. Aspectos jurídicos relevantes do Regulamento do Imposto de Renda 2018.
Coord: JR, Jimir Doniak. São Paulo: Quartier Latin, 2019, p. 489.
23 TORRES, Ricardo Lobo. Tratado de Direito Constitucional Financeiro e Tributário. 2 ed. Rio de Janeiro – São Paulo –
Recife: Renovar, vol. IV, 2007, p. 129.
Fl. 1571
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.347 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721221/2019-91
16
tendo sido demonstrado na Impugnação que o Recorrente, nos anos 2014 e 2015, possuía em seu
ativo circulante “títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos” em valores
de aproximadamente R$ 3,9 bilhões e R$ 9,8 bilhões (doc. 09 da Impugnação).
As operações realizadas nos mercados de balcão e de bolsa, envolvendo valores
mobiliários e ativos financeiros, não são excepcionais ou estranhas às atividades desenvolvidas
pelo Recorrente, fazendo parte de seu “core business”, enquanto banco múltiplo, com carteiras de
investimento.
O recurso afirma que a adoção de medidas para utilização do crédito tributário por
parte de ITAÚ UNIBANCO era relevante para ITAUCARD porque sua baixa poderia comprometer a
manutenção do Patrimônio de Referência do grupo econômico, o que impactaria a capacidade de
investimento do conglomerado financeiro.
Destaca que o Patrimônio de Referência é calculado em bases consolidadas para o
conglomerado financeiro, conforme art. 3o da Resolução CMN no 4.192, de 01/03/2013.
Reporta-se, ainda, ao Pronunciamento CPC 32 para defender a normalidade das
operações realizadas, que entende análogas à operação mencionada item 30 “c” do aludido
Pronunciamento. Assim, conclui que “as operações realizadas apresentam sim motivação
econômica absolutamente legítima e verdadeiramente induzida pelas normas do Conselho
Monetário Nacional e do Banco Central do Brasil”.
A PGFN, por sua vez, pondera que a autoridade responsável pelo lançamento
concluiu que as despesas assumidas pelo BANCO ITAUCARD em virtude das operações com
contratos de derivativos firmadas com ITAÚ UNIBANCO não apresentam as características
enumeradas ao identificar circunstâncias indicativas de operações artificiais: (i) operações
realizadas dentro de um mesmo grupo econômico; (ii) transações desfeitas decorridos curto lapso
temporal; (iii) operações realizadas de forma atípica, divergindo das práticas de mercado.
Alega ainda que o cotejo dos aspectos fáticos acima descritos com as regras sobre
dedutibilidade de despesas já referenciadas impele à conclusão pela indedutibilidade das despesas
em discussão, pois não se afiguram como necessárias à atividade da empresa e à manutenção da
fonte produtora de receitas, e muito menos são usuais ou normais no tipo de operações ou
atividades da entidade. As operações realizadas, como admitido pelo recurso, não estão
relacionadas com a exploração da atividade desenvolvida pela pessoa jurídica, nem, tampouco,
estão vinculadas com a fonte produtora de rendimentos.
Como cediço, segundo a PGFN, prestaram-se a assegurar a manutenção de créditos
tributários de ITAÚ UNIBANCO, i.e., não guardam relação com a atividade operacional de
ITAUCARD. A despesa também não condiz nem está relacionada com a realização dos negócios de
ITAUCARD, que é a sociedade do Grupo Itaú voltada a cartões de crédito e financiamento. Sequer
é preciso adentrar o exame da usualidade, pois ausentes os demais requisitos legais, mas é
evidente que não se trata de despesa habitual à espécie de negócio realizado pelo contribuinte,
mas sim decorrência de manobra contábil-fiscal do Grupo Itaú.
Fl. 1572
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.347 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721221/2019-91
17
Acresce que a existência de interesse meramente econômico não basta para
justificar uma operação, é preciso que ela seja formatada de forma lícita e motivada por um
propósito negocial legítimo.
Ademais, segundo a PGFN, não se vislumbra a necessidade exigida pelo art. 299 do
RIR/99 nas operações realizadas para ITAUCARD que atenderiam ao interesse econômico mediato
de manter a capacidade de investimento de ITAÚ UNIBANCO. Ao defender que o interesse de
ITAUCARD se iguala ao interesse econômico do grupo, o recorrente ignora a autonomia
patrimonial e jurídica de ITAUCARD. Não se pode olvidar que as regras para apuração de IRPJ e
CSLL adotam por referência a pessoa jurídica, não o grupo econômico.
A contratação entre partes relacionadas e a reversão da operação de forma a
impedir qualquer efeito prático do contrato são diferenças significativas que obstam a analogia
entre o exemplo do Pronunciamento Contábil e as operações investigadas neste feito. Contratos
artificiais desprovidos dos efeitos econômicos que lhe são típicos não são comparáveis a contratos
regulares em ambiente de mercado livre entre partes independentes.
Sobre este ponto, ao ler e reler as razões da Recorrente e as contrarrazões da PGFN,
entendo que assiste razão à Recorrente.
Primeiro, lembro que não há no ordenamento jurídico qualquer dispositivo que
requeira propósito negocial legítimo. É a prática jurisprudencial que, influenciada pela doutrina,
consolidou o condicionante do propósito negocial como requisito de legitimidade do
planejamento tributário. Mas, ainda que assim não o fosse, no caso, entendo que nessa
circunstância há evidente propósito negocial, sob a perspectiva do conglomerado.
Importa ressaltar que atuando no mercado financeiro a Recorrente deve respeitar
tanto a legislação regulatória quanto à fiscal. Nesse cenário, uma vez que a legislação requer que o
patrimônio de referência deve considerar o patrimônio consolidado do grupo, de sorte que este
elemento afeta diretamente cada uma das empresas do grupo, independentemente de a
apuração tributária consolidar bases individualizadas.
Nesse sentido, o Parecer de Lavra do Professor Octavio Yazbek identifica com
clareza a ausência de artificialidade no caso concreto:
A. A lógica das operações entre partes relacionadas no caso sob análise
4.1 Um conglomerado financeiro é definido pelo Banco Central do Brasil como "o
conjunto de entidades financeiras vinculadas diretamente ou não, por participação
acionária ou por controle operacional efetivo, caracterizado pela administração ou
gerência comum, ou pela atuação no mercado sob a mesma marca ou nome comercial"
(cf. Circular 1.273, de 29/12/1987). Trata-se, no Brasil, de uma definição mais estrita que
aquela de grupo econômico, que engloba também um conjunto de sociedades não
financeiras, unidas por vínculos contratuais ou de participação25-26.
4.2 As motivações para a organização de um conjunto de sociedades na forma de um
grupo são diversas, mas usualmente incluem a possibilidade de aproveitamento de
economias de escala e oportunidades de cross-selling. A conglomeração também não
raro permite que se racionalizem os esforços de administração de empresas ligadas, de
Fl. 1573
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.347 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721221/2019-91
18
alguma forma, por vínculos societários. Este modo de organização é particularmente
vantajoso quando se está falando de empresas familiares.
4.3 No setor financeiro, a conglomeração também gera outros efeitos, além daqueles
benefícios referidos acima. O principal deles é a possibilidade de utilização de sociedades
do grupo como veículos, para finalidades específicas27. Isso ocorre por duas razões
principais, que podem, à primeira vista, parecer contraditórias, mas que se mostram
absolutamente coerentes com o modo de atuação dos grandes conglomerados financeiros
internacionais. Para explorar um pouco mais essa questão, é necessário dar um passo
atrás e aprofundar o entendimento sobre aquelas razões, que estão intimamente ligadas à
própria lógica de constituição dos grupos.
4.4 A primeira daquelas razões tem a ver com o fato de que o mero pertencimento a um
conglomerado não desnatura a natureza de uma determinada sociedade como ente
dotado de personalidade jurídica e com interesses apartados das demais entidades que
compõem o grupo. Esta constatação pode parecer um truísmo, mas ela tem profundas
implicações práticas. Com efeito, para diversos fins, como o planejamento tributário e
outros aspectos relacionados à mitigação do risco de insolvência ou à administração de
outros riscos, o recurso a outras sociedades autônomas pode corresponder a uma técnica
bastante adequada. Em muitos casos, essa é uma exigência dos próprios terceiros com
quem a sociedade contrata, que podem contar com maiores proteções por força da
segregação do patrimônio que decorre da separação da personalidade jurídica28.
4.5 A outra razão está relacionada ao fato de que, sem prejuízo daquela separação, a
situação de conglomeração permite que a sociedade - ou as sociedades que controlam o
grupo possam fazer a gestão deste de forma mais abrangente e coordenada, uma vez que
passam a ter uma fotografia mais completa sobre o desempenho e as necessidades das
sociedades controladas e coligadas. E isso, claro, a partir de "uma estrutura jurídica e
operacional despida de personalidade jurídica", composta por entidades legalmente
independentes, como já referi29- 30.
4.6 Mas, de que forma a lógica que descrevi acima não só se aplica, como também
guarda estreita relação com o modo de atuação das grandes instituições financeiras
internacionais?
4.7 O fenômeno da conglomeração financeira tem sido objeto de atenção já há algumas
décadas. Em larga medida, os processos de constituição de grupos, em estruturas com
diferentes níveis de complexidade, foram estimulados por regulamentações que
restringiam a concentração de atividades em uma mesma pessoa jurídica - o que ocorria,
por exemplo, sob a égide do Glass-Steagall Act que, em 1933, separou nos Estados Unidos
as atividades bancárias "comerciais" e "de investimento"31. Por outro lado, em outros
contextos, os conglomerados se justificam também por motivos mais estritamente
comerciais. O fato é que, em especial desde a década de 1980 e, mais acentuadamente, a
partir da década seguinte, os reguladores começaram a prestar especial atenção no
fenômeno.
(...)
4.15 O que quero dizer com a breve exposição que fiz acima é que essa lógica de atuação,
que leva em consideração o interesse do grupo — seja em razão da prestação de um
serviço, seja no caso de uma operação de origem proprietária — é não só coerente com o
modelo de inserção dos grandes conglomerados financeiros, mas também absolutamente
legítima. Negar o fundamento econômico para a realização de uma operação apenas
porque ela se deu entre partes relacionadas pode ser um equívoco no contexto de outras
espécies de grupos econômicos, mas é uma posição um pouco insólita no caso dos
conglomerados financeiros, nos quais essas operações ocorrem — e devem ocorrer — de
forma corriqueira.
4.16 Sob esta perspectiva, não identifiquei elementos, nas operações sob análise, que
caracterizem hipótese de transferência de resultados ou de simulação42 das finalidades
Fl. 1574
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.347 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721221/2019-91
19
do negócio, nem mesmo elementos que demonstrem que se teria buscado criar
impressão ou direcionamento para terceiros (mesmo porque não há também nenhum
benefício que decorreria daquela impressão). O que há são operações que, no limite,
podem ser justificáveis em mais de um nível.
4.17 Do ponto de vista do Itaú Unibanco, havia uma evidente necessidade de
movimentação, decorrente de um regime regulamentar que foi, inclusive, posteriormente
alterado, e cuja incidência geraria efeitos graves. Para o Itaucard, a aquisição daquelas
posições era coerente, no mínimo, com os seus próprios interesses, enquanto sociedade
do Grupo Itaú Unibanco que realizava (e realiza até hoje) diversas operações em
mercados de balcão e de bolsa.43 Além disso, por ser parte do grupo econômico e,
consequentemente, por ser afetado diretamente pela situação daquele grupo, a
aquisição daquelas posições era coerente para o Itaucard também sob esta perspectiva
— isso até o momento em que a manutenção daqueles contratos de DDI e SCS em
carteira se mostrou demasiado onerosa, por motivos supervenientes e alheios aos
defendentes.
4.18 E, sobretudo, o conjunto das operações atacadas pela Acusação (nos dois
movimentos — de transferência original e de "volta") fazia sentido do ponto de vista das
estratégias de gestão de risco e posições do Grupo Itaú Unibanco como um todo. Esse é,
no fim das contas, o efeito final da conglomeração: da combinação daqueles dois
atributos dos grupos de que tratei acima — de um lado, de sociedades dotadas de
personalidade e patrimônio autônomos, de outro, um direcionamento único — "surge um
interesse novo, externo e superior ao de cada uma das sociedades isoladas".
4.19 E esse último ponto é particularmente importante porque a Acusação busca
desconstruir a legitimidade das operações atacando justamente o fato de elas terem sido
realizadas entre sociedades integrantes de um mesmo conglomerado. A existência de
operação entre partes relacionadas, repito, não invalida, a meu ver, as conclusões
acima45 — pelo contrário, ela a reforça. E há outras razões que reiteram a legitimidade
das movimentações efetuadas.
(...)
E conclui o renomado parecerista:
(ii) "À luz desses elementos e dos interesses tutelados pela Instrução CVM n° 08/79, há
criação de condições artificiais de demanda ou oferta de valores mobiliários por meio de
operações realizadas entre empresas do mesmo grupo econômico (i) a preços de mercado
e sem a finalidade de transferência de resultados financeiros previamente acordados de
uma instituição à outra; e (ii) por meio de leilões efetivados em Bolsa, sujeitos a regras
próprias de apregoação e interferência?"
Resposta: Não. De acordo com a posição adotada hoje pela CVM, para a caracterização de
uma conduta como "criação de condição artificial" deve-se estar diante de operações
"simuladas" ou "ilusórias" — cursadas, por exemplo, com a finalidade precípua de
transferir resultados pré-definidos. Se a artificialidade não estiver presente, seja porque
existia fundamento econômico para a realização daquelas operações bursáteis, seja
porque as partes assumiram exposição aos riscos de mercado, não se pode dizer que a
operação é fictícia, e, portanto, não se configura a criação de condição artificial.
Nas seções anteriores, discuti como, sob o prisma dos grupos, a fundamentação
econômica pode existir em pelo menos dois níveis — no âmbito das sociedades
individualmente consideradas, que permanecem autônomas mesmo pertencendo a um
conglomerado; e também no do próprio grupo, quando as operações ocorrem sob a lógica
e em atendimento aos interesses deste (que podem se sobrepor aos interesses das
próprias sociedades). Nesse contexto, a realização de operações intragrupo nas quais
fique demonstrado que havia fundamento sob um daqueles dois ângulos (ou por ambos,
Fl. 1575
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.347 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721221/2019-91
20
como no caso em análise), não invalida nem contradiz minhas conclusões parciais, e
também não deve ser considerada criação de condição artificial.
Além disso, um indício bastante contundente para aferir a legitimidade das operações
efetuadas é o procedimento utilizado para a sua realização. A utilização do procedimento
de leilão é, nesse sentido, um forte indicativo da inexistência de criação de condições
artificiais, por ser um procedimento destinado a garantir a idoneidade do processo de
formação de preços, dotado de ampla transparência e sujeito aos controles do órgão
autorregulador.
A meu ver, portanto, entendo que a operação realizada, no contexto do
conglomerado, que buscou adequar o Patrimonio de Referência às exigências regulatórias, e que
acarretou custos efetivos para a Recorrente, não pode ser reputado como indedutível, posto que
usual e necessário no contexto das atividades das entidades financeiras.
A reforçar esse entendimento, conforme demonstrado pela Recorrente, ela se
caracteriza como banco múltiplo com, no mínimo, duas carteiras de investimento e possuía, nos
anos de 2014 e 2015, em seu ativo circulante “títulos e valores mobiliários e instrumentos
financeiros derivativos” em valores de aproximadamente R$ 3,9 bilhões e R$ 9,8 bilhões (doc. 09
da Impugnação), o que indica que suas atividades não estavam limitadas a gestão de cartão de
créditos como quer fazer crer a fiscalização.
Assim, entendo pelo provimento do Recurso Voluntário para afastar a glosa
suscitada.
Ante o exposto, conheço do RECURSO VOLUNTÁRIO para DAR-LHE PROVIMENTO.

Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz

Fl. 1576
DF CARF MF
Original